Tribunal: STF
Processo: AI 835044
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. LEI 12.322/2010. IRRETROATIVIDADE. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 287. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.



    II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes.



    III - Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, isso porque vigora, no processo penal, o princípio “tempus regit actum” segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo.



    IV – O agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o agravo inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    V – Agravo regimental desprovido.